Tribunal: TJDFT
Processo: 0718429-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE). JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). JUÍZO QUE FIXOU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA AINDA VIGENTES. COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. CONEXÃO INSTRUMENTAL E PROBATÓRIA.
1. É entendimento deste TJDFT que há conexão instrumental e probatória entre as ações penais em que estabelecidas medidas protetivas de urgência e aquelas em que se apura seu descumprimento, sendo competente o Juízo que fixou tais medidas protetivas de urgência, caso ainda sejam vigentes, para a apuração de eventual crime que envolva seu descumprimento.
2. Conflito de jurisdição conhecido, declarado competente o Juízo suscitado.